Tribunal: STF
Processo: AI 104398
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTENTE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 153,
PARAGRAFO 4. DA C.F.), QUANDO O ARESTO RECORRIDO CONFIRMA DESPACHO
QUE NEGOU PROCESSAMENTO AOS EMBARGOS, POR ENTENDER INEXISTENTE A
OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.